Tribunal: TJSP
Processo: 2180154-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Antecipação dos efeitos – Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Falta de elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Também não demonstrado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo – A demora no curso do processo, por si só, não é fundamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Antecipação dos efeitos – Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Falta de elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Também não demonstrado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo – A demora no curso do processo, por si só, não é fundamento suficiente para a concessão medida – Decisão mantida – Indispensável instrução ou, ao menos, resposta da parte contrária.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180154-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NILMA
KAROLINE SOUZA DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados
GLOBAL VEÍCULOS (NSA VEÍCULOS LTDA ME) e AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180154-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2180154-81.2020.8.26.0000
Agravante: Nilma Karoline Souza da Conceição
Agravados: Global Veículos NSA Comércio de Veículos Ltda ME e
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34710)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Antecipação
dos efeitos Ausentes os requisitos do artigo
300 do Código de Processo Civil
Falta de
elementos que evidenciem a probabilidade do
direito
Também não demonstrado o receio
de dano irreparável ou de difícil reparação e o
risco ao resultado útil do processo
A
demora no curso do processo, por si só, não é
fundamento suficiente para a concessão
medida
Decisão mantida
Indispensável
instrução ou, ao menos, resposta da parte
contrária.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/07) de instrumento (fls.
08/206) interposto por NILMA KAROLINE SOUZA DA CONCEIÇÃO contra r.
decisão de fls. 201/202, proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo, Dr. Carlos Eduardo
Prataviera, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com
indenização movida em face de GLOBAL VEÍCULOS NSA COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA ME e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela
agravante.
A agravante alega ter vício no veículo adquirido e
financiado junto às agravadas. Entende presentes os requisitos do artigo
300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência,
pois está pagando as parcelas do financiamento sem poder utilizar o
veículo. Cita precedentes. Discorre sobre os fatos, em especial quanto às
providências tomadas desde a aquisição do bem. Pretende a concessão da
tutela de urgência para suspensão do pagamento das parcelas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180154-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
financiamento. Postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Negado o efeito ativo.
Dispensada a contraminuta, pois os agravados
não foram citados.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do
Código de Processo Civil de 2.015: “a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Para a concessão de tutela de urgência de
natureza antecipada de modo liminar (artigo 300, § 2o, do Novo Código de
Processo Civil), é imprescindível que se demonstre de forma patente o
perigo de perecimento do direito antes da citação.
E, em sede de cognição sumária, entendo que,
de fato, não há nos autos elementos que justifiquem a concessão liminar de
tutela dessa natureza.
Nesta fase inicial em que se encontra o feito,
impossível ter certeza a respeito dos fatos e que eles se deram como
narrados pela agravante.
Como bem observado pelo magistrado, a própria
agravante deixa claro que tinha ciência da existência de problemas desde
antes de formalizar a compra do veículo, constatados no dia do test drive,
como consta de fls. 09/10, pondo em dúvida a probabilidade do direito
alegado.
Ainda, as questões trazidas necessitam de devida
instrução, com observância de contraditório e possibilidade de ampla
defesa, ou ao menos oitiva da parte contrária, a fim de que sejam obtidos
maiores elementos sobre a controvérsia.
Assim, não vislumbro de pronto a probabilidade
do direito e a presença dessa situação de perigo, ou seja, a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180154-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dano à agravante ou risco à utilidade do processo caso não concedida a
tutela provisória de urgência.
Ademais, a demora na solução do litígio, por si
só, não configura a hipótese de dano irreparável. Neste sentido:
“A simples demora na solução da demanda não
pode, de modo genérico, ser considerada como caracterização da
existência de fundados receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, salvo em situações excepcionalíssimas” (STJ 1a T.,
Resp 113.368-PR, rel. Min. José Delgado, j. 7.4.97, deram
provimento ao recurso, v.u. DJU 19.5.97, p. 20.593, in “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli,
João Francisco N. da Fonseca, 49a ed., São Paulo, Saraiva
Educação, 2018, pág. 367).
Diante da ausência dos requisitos legais, por
agora, impossível a concessão da tutela pretendida.
Anoto, por derradeiro, que não há óbice para que
a agravante, após a resposta das agravadas, com mais elementos, reitere o
pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela (artigo 296, do
Código de Processo Civil).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator